Tribunal: TJBA
Processo: 8010169-06.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010169-06.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FILIPE ROCHA ALVES SILVA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ART.
121, §2°, II
I e
IV,
Do código penal).
RECURSO
MINISTERIAL
.
ACUSADO PRONUNCIADO PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E TRAIÇÃO.
PLEITO DE
INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO V, DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO
PROBATÓRIO
DE QUE O HOMICÍDIO FOI COMETIDO PARA OCULTAR SUPOSTOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
DEPOIMENTOS QUE REVELAM MERAS SUPOSIÇÕES
SOBRE
ESSA
CIRCUNSTÂNCIA
.

Parecer ministerial pelo IMProvimento.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto
p
elo
Ministério Público do Estado da Bahia
,
em face de decisão de pronúncia, proferida pelo Juiz da Vara
do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari
, Dr.
Waldir Viana Ribeiro Júnior
,
qu
e
o
pronunciou
o recorrido,
Felipe Rocha Alves da Silva
,
pela
prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II
I e
IV, do Código
Penal
.

2. Em breve síntese, a denúncia narra que, no dia 31 de dezembro de 2021, o denunciado chegou à residência da vítima por volta das 07 horas e, juntos, consumiram bebidas alcoólicas e tiveram encontro amoroso. Em seguida, o Denunciado, traindo a confiança da vítima, que lhe deu acesso à sua residência e a seu próprio quarto, deferiu-lhe diversos golpes de faca na região do pescoço, tendo a vítima sangrado até a sua morte. Segundo foi apurado, além da traição e do meio cruel acima narrados, o denunciado, ao sair do local do crime por volta de 9 horas, trancou o cadeado do portão que dava acesso ao interior da residência, o que impossibilitou a prestação de socorro à vítima por vizinhos, deixando o ofendido sangrando e agonizando até o óbito.

3. D
epreende-se dos autos que o ofendido, no dia fatídico,
teria
franque
ado
a entrada do acusado
à
sua casa, onde aparentemente beberam juntos. Além disso, as imagens
de vídeo extraídas de uma câmara de segurança
mostram o acusado saindo da residência, após o crime, de mãos vazi
as.

4.
Desse modo, não se afere das
provas
arregimentadas
n
os autos
lastro mínimo de
que o acusado praticou outro crime, além do homicídio, contra o ofendido
.

5
.
Dessarte, malgrado as alegações recursais, as provas
colacionadas
não apontam que o
crime
de homicídio

visava
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
,
logo,

não
há
fundamentos
para
reformar a decisão objurgada
no que diz respeito à exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, do Código Penal
.

6
.
Parecer
da
Douta

Procuradora de Justiça
,
subscrito pel
a
Dr.
ª Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
,
pelo
im
provimento do Recurso
.

7
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8010169-06.2022.8.05.0039
, provenientes da Comarca de

Camaçari
/BA, em que figuram, como Recorrente,
Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Recorrido,
Felipe Rocha Alves da Silva
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão em seus próprios termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador
/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06